Tribunal: TJDFT
Processo: 0744891-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA POR MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORÉM ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR/ALIMENTANDO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. TAGUATINGA X ÁGUAS CLARAS. QS 05. ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (TAGUATINGA).
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Nos termos do art. 53, II, do CPC, é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos.
3. Embora seja regra de competência territorial, o art. 53, II, do CPC ganha natureza absoluta, quando atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 08/09/2010, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
4. Por se tratar de hipótese de competência absoluta, é possível o declínio de ofício para a circunscrição judiciária do domicílio do autor/alimentando.
5. A Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal estabelece, em seu art. 2o, que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
6. A Lei Complementar Distrital 958/2019 – que “define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências” – alterou os limites da região administrativa de Taguatinga. De acordo com o anexo único da norma, as Qs 01 (Taguatinga Shopping), Qs 02, Qs 03, Qs 04, Qs 05 e parte da Qs 07 (área da Universidade Católica), que antes pertenciam à região administrativa de Águas Claras, passaram a pertencer à Taguatinga.
7. Na hipótese, como o autor/alimentando mora na QS 05, é competente o foro de Taguatinga.
8. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitante.